Tribunal: TJSP
Processo: 2099318-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que se abstenha de rescindir o contrato coletivo por adesão, garantindo a continuidade do vínculo entre as partes e o atendimento ao autor, até ulterior deliberação do Juízo - Insurgência da requerida – Rescisão unilateral e imotivada do contrato - Presença dos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que se abstenha de rescindir o contrato coletivo por adesão, garantindo a continuidade do vínculo entre as partes e o atendimento ao autor, até ulterior deliberação do Juízo - Insurgência da requerida – Rescisão unilateral e imotivada do contrato - Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para que o contrato coletivo de plano de saúde seja mantido durante a tramitação do feito – Decisão mantida – Recurso não provido.